Tribunal: TJPA
Processo: 0001704-23.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - 00017042320198140000
COMARCA: Belém.

AGRAVANTE: Isabel Cristina Santos Maciel (Cristiane Bentes das Chagas - OAB/PA 25102)
AGRAVADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO CALCULOS DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CONHECIMENTO. De pronto verifico que o recurso está deficiente no que concerne a documentação probatória, pois a agravante não juntou aos autos documentos necessários que confirmem suas alegações, tais como a data efetiva do início de sua condenação em regime aberto ou a comprovação de cumprimento regular das condições impostas por esse regime até a data da prisão em flagrante pelo novo delito, inviabilizando a análise do pedido. Desta forma, resta prejudicada a análise do pedido, objeto do agravo de execução, vez que não há nos autos documentos capazes de possibilitar as alegações defensivas o cálculo do cumprimento de pena.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer o recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Isabel Cristina Santos Maciel
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que indeferiu o cálculo de pena a cumprir e sua progressão do regime semiaberto para o aberto domiciliar.

Em razões recursais às fls. 02/05, a defesa alega que a agravante encontrava-se presa desde 06/02/2013, sendo condenada pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime fechado. A defesa, interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e provido, com a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Ocorreu o trânsito em julgado do referido acórdão (17/07/2104) sendo expedido alvará de soltura em favor da agravante, que comparecia mensalmente perante o Juízo de Soure no período compreendido entre 17/07/2014 e 19/09/2016, sendo que este período não foi computado como pena cumprida e sim como interrupção, como se esta tivesse obtido o benefício de liberdade provisória.

Posteriormente, ocorreu uma segunda condenação, momento em que o Magistrado informou que a apenada estava em gozo de prisão domiciliar e encaminhou ao Juízo de execução o acórdão que modificou o regime inicial de cumprimento da pena.

Dessa forma, as duas condenação da agravante somadas perfazem um total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses e antes de ser novamente presa havia cumprido 03 (três) anos e 04 (quatro) meses em sua primeira pena, sendo que o inicio do cumprimento da primeira reprimenda ocorreu seu primeiro comparecimento e no momento em que recebeu o alvará de soltura a apenada deu inicio ao cumprimento da pena em regime aberto.

A defesa aduz que o período de cumprimento de pena restritiva de direito compreendido entre 17/07/2014 a 03/06/2016 não pode ser computado como interrupção e sim como pena cumprida, nos termos do artigo 111 da LEP.

Assim, requer o provimento do agravo de execução para reformar a decisão agravada, para que seja concedido o computo do período de 17/04/2014 a 03/06/2016, em razão da agravante estar cumprido pena em prisão domiciliar.

Em contrarrazões, às fls. 10/13, Ministério Público de 1º grau defesa pugnou pelo improvimento do recurso. O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, às fls. 14/15.

Por fim, o Procurador da Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 71/75, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Conforme se extrai dos autos, a agravante foi condenada no processo nº0000324-89.2013.814.0059 a cumpri pena de 04 (quatro) anos de reclusão no regime fechado, face ao cometimento do delito do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Posteriormente, teve o regime modificado para o aberto e a pena convertida em duas restritivas de direito.

A defesa aduz que o período compreendido entre 17/07/2014 (data do alvará de soltura) a 19/0/2016 (data da prisão em flagrante nos autos do processo nº 0004265-42.2016.814.0059) a agravante estaria cumprimento regularmente sua pena e requer que seja este período computado para pena efetivamente cumprida.

Extrai-se da decisão do Juízo de Execuções Penais o seguinte,
verbis
:
[...] em análise dos autos, especificamente na decisão de item 81.1 - SEEU, verifica-se que fora convertida as penas restritivas de direito do processo nº0000324-89.2013.814.0059, bem como, considerando que resta tempo de pena a cumprir superior a 04 anos e inferior a 08 anos, entretanto, em relação a condenação a pena de 07 anos e 06 meses foi reconhecida a reincidência do apenado na 1ª fase da dosimetria da pena, razão pela qual determinou que o regime de cumprimento de pena atual o regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, aliena `a¿ do CP e art. 111 da LEP. No mais, em analise do atestado da pena, verifica-se que consta todo o período de pena cumprida para efeitos de cálculos dos benefícios, incluindo o período de prisão provisória, razão pela qual não há pendência de suposta detração pena [...]

O que se verifica no despacho acima transcrito é que o todos os cálculos referentes a pena cumprida da agravante foram aplicados, não havendo qualquer pendência a ser executada no caso em concreto.

De pronto verifico que o recurso está deficiente no que concerne a documentação probatória, pois a agravante não juntou aos autos documentos necessários que confirmem suas alegações, tais como a data efetiva do início de sua condenação em regime aberto ou a comprovação de cumprimento regular das condições impostas por esse regime até a data da prisão em flagrante pelo novo delito, inviabilizando a analise do pedido.

Ao contrário, o que se extrai dos autos, pelas informações prestadas pela SUSIPE é que o Juízo agiu de forma acertada quando indeferiu a impugnação dos cálculos de liquidação de pena apresentada pela defesa, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

Desta forma, resta prejudicada a análise do pedido, objeto do agravo de execução, vez que não há nos autos documentos capazes de possibilitar as alegações defensivas o cálculo do cumprimento de pena.

O agravo de execução deve ser interposto com a devida instrução probatória visto que segue o rito do recurso em sentido estrito, devendo serem obedecidas as suas regras de interposição e processamento e diante da ausência destes, fica obstado o conhecimento do recurso. Nesse sentido, são os julgados deste TJPA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A ANÁLISE DO PLEITO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - UNANIMIDADE. 1. Ausência de documentos necessários para análise do pedido, impossibilidade de verificação do tempo de cumprimento de pena. Agravo de execução deve ser interposto com a devida instrução probatória. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pelo NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
TJPA - Proc. 0002330-08.2016.8.14.0401- Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 28/07/2016.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO NÃO FORNECIDO PELA CASA PENAL INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DA DEVIDA ASSISTÊNCIA PELO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO O AGARAVANTE. 1. O agravo em execução obedece ao rito do recurso em sentido estrito, devendo ser observadas as suas regras de interposição e processamento. 2. Compulsando os autos, verifico que a defesa não logrou êxito em cumprir o ônus processual de juntar documento essencial à apreciação do presente recurso: decisão de indeferimento de prisão domiciliar. Como se sabe, é ônus do agravante conferir a juntada dos documentos essenciais para a análise dos argumentos utilizados para impugnar a decisão recorrida. Não o fazendo, o não conhecimento é decisão que se impõe. 3. Ademais, o agravante deve demonstrar, de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos, que o tratamento de saúde prestado no estabelecimento prisional é ineficiente e inadequado, o que, in casu, não restou comprovado, em que não se juntou qualquer laudo ou documento revelando a necessidade de ser submetido ao tratamento fisioterápico diário e que a Casa Penal não dispõe de recursos para ofertá-lo. NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. UNANIMIDADE.
TJPA - Proc. 0008110-13.2015.8.14.0061 - Rel. Nazaré Gouveia - 3ª Turma - J. 28/07/16.

Isto posto, não conheço do recurso, em razão de ausência de documentos necessários para análise do pedido.

É voto.

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3608